Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 232 DA LEI 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. A Lei n.o 12.234/2010 alterou o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar a incidência da prescrição retroativa no período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, tendo como base a pena em concreto, todavia, a prescrição com base em data anterior a denúncia ou queixa pode ser calculada com base na pena em abstrato, nos termos do artigos 109 e 111, inciso I, do Código Penal.
2. O crime previsto no artigo 232 da Lei 8.069/90 possui pena máxima em abstrato de 2 (dois) anos de detenção, atraindo a prescrição no prazo de 4 (quatro) anos. Entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, portanto, a extinção da punibilidade é medida de rigor, nos termos do artigo 107, inciso IV, e do artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 111, inciso I, do Código Penal.
3. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.